Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8000021-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMILIA, SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): A5 ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. CREDOR MAIOR E CAPAZ. DÉBITO ANTIGO. FINALIDADE COERCITIVA ESVAZIADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame : Habeas corpus cível impetrado por CHRISTIANO ALFREDO EMMENDORFER FILHO, CHRISTA ELISABETH EMMENDORFFER e HOBERT LIMOEIRO, em favor de CHRISTIANO ALFREDO EMMENDORFER, contra ordem de prisão civil decretada na execução de alimentos nº 0502545-71.2013.8.05.0080, em curso na 3ª Vara de Família da Comarca de Feira de Santana/BA. O paciente está recolhido desde 31/12/2024 no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA. Os impetrantes alegam quitação da dívida mediante cessão de veículo ao credor e perda da natureza emergencial da obrigação, em razão da maioridade do alimentando. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da manutenção da prisão civil por dívida alimentar antiga, já quitada por meio de acordo extrajudicial, tendo o credor atingido a maioridade e não havendo parcelas atuais pendentes. III. Razões de decidir: A prisão civil é medida de exceção, destinada à garantia da subsistência do credor, especialmente nos casos de inadimplemento recente e voluntário. A jurisprudência reconhece que, na hipótese de o alimentando ser maior e apto ao trabalho, esvazia-se o caráter coercitivo da prisão civil. A dívida em questão refere-se ao período de agosto/2013 a janeiro/2016, estando superada por acordo extrajudicial. Não se verifica atualidade nem urgência dos alimentos, tampouco risco à subsistência do exequente. IV- Conclusão: Ordem concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL nº 0502545-71.2013.8.05.0080 em que figuram como impetrantes CHRISTIANO ALFREDO EMMENDORFER FILHO, CHRISTA ELISABETH EMMENDORFFER e HOBERT LIMOEIRO e paciente CHRISTIANO ALFREDO EMMENDORFER, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA